Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL CORROBORADA PELA PROVA DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROBUS LITIGATOR AUSENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em embargos à execução. A sentença foi proferida após a embargante reconhecer a assinatura em nota promissória e desistir da ação.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a gratuidade de justiça concedida à embargante deve ser mantida e se houve litigância de má-fé por parte da embargante ao contestar a autenticidade da assinatura na nota promissória.
III. Razões de decidir
A gratuidade de justiça foi mantida, pois a embargante comprovou insuficiência de recursos, conforme art. 99, §2o, do CPC.
A litigância de má-fé não foi caracterizada, pois não ficou evidenciado dolo específico da embargante ao contestar a assinatura, sendo possível que ela não se recordasse inicialmente da assinatura do documento.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser mantida quando comprovada a insuficiência de recursos, e a litigância de má-fé não se caracteriza pela simples contestação da autenticidade de assinatura, sem evidência de dolo específico."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2o; CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033706, 0750801-98.2023.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 28.08.2025.